Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-57.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806491-57.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DAS NEVES

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 214 C/C ARTIGO 224, ALÍNEA ‘A’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGADA CLONAGEM DE IDENTIDADE. REQUERENTE ADUZ NUNCA TER RESIDIDO NO MUNICÍPIO ONDE OCORRERAM OS FATOS APURADOS NA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO CONTRA TERCEIRO INOCENTE
: NÃO CONHECIMENTO.

1. Após a análise das pretensões do requerente, compreendo, acompanhando o respeitável parecer ministerial, que a desejada absolvição do ora revisionando, com a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, sob os fundamentos alegados,
não se adequam ao rito da Revisão Criminal
, razão pela qual
não merece ser conhecida
.

2. Em que pese o ora revisionando sustentar que não seria a pessoa identificada na ação penal em que foi condenado, vislumbra -se que se limitou a apontar possíveis divergências documentais, sem, contudo, ter requerido
audiência de justificação
para tanto.

3. É pacificado o entendimento nas
Cortes Superiores
que é inadmissível a produção de provas durante a revisão criminal, considerando que, em sede revisional, não se admite fase instrutória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, é necessário a
justificação criminal
, verdadeira ação cautelar preparatória, processada perante o magistrado de primeira instância.

4. Desta forma, diante das circunstâncias peculiares destes autos, entendo que a presente
revisão criminal
é utilizada como substituto de ação autônoma adequada ao caso, mostrando-se totalmente incabível, razão pela qual é se de reconhecer a necessidade do seu
não conhecimento
.

5. Repriso, entretanto, que o requerente poderá ingressar com ação adequada ao caso, qual seja, a
justificação criminal
, perante o juízo de primeiro grau, oportunidade em que poderá arguir o que for cabível para comprovar suas alegações, e requerer, ainda, a produção antecipada de provas, tais como perícia papiloscópica, dentre outras, a fim de instruir, satisfatoriamente, eventual recurso de revisão criminal perante este Eg. Colegiado.

6. Ademais, sendo comprovado o equívoco quanto a condenação, em face de terceiro inocente, mediante o uso inadvertido de nome alheio, não será necessária a anulação do processo, cabendo a simples retificação quanto ao nome do acusado, nos termos do
artigo 259 do Código de Processo Penal
, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

53ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17/08/2022.

Belém/PA, 25 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
, interposto em favor de, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
, que
Antônio Gonçalves das Neves
julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 214 c/c artigo 224, alínea ‘a’, ambos do Código Penal
, com redação vigente à época dos fatos.

Narrou a
denúncia
, ID 9597104, em síntese, que no dia 06/01/2006, por volta das 13h30min, na localidade “Fazendinha”, no município de Marapanim/PA, o ora revisionando Antônio Gonçalves das Neves, teria atacado a vítima S. da C. A., de apenas 11 (onze) anos de idade, quando caminhava ao igarapé para pegar água para abastecer sua casa. Na ocasião, o ora revisionando teria tampado com as mãos a boca da vítima e a conduziu para dentro do matagal, onde tirou sua roupa e a dela. Quando esfregava o pênis na vagina da vítima, tentando introduzi-lo, apareceu um vizinho da vítima, que percebido pelo ora revisionando, fez com que fugisse do local.

Após o recebimento da denúncia e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, ID 9353910, oportunidade em que a juíza
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora revisionando à pena de 07 (sete) anos de reclusão, ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 214 c/c artigo 224, alínea ‘a’, ambos do Código Penal.

Inconformado com a sentença prolatada pela juíza de primeiro grau, o ora revisionando interpôs recurso de Apelação, pleiteando sua absolvição, aduzindo, em síntese, a tese de negativa de autoria e da fragilidade probatória e, alternativamente, pugnou pela modificação do regime de cumprimento de pena para regime menos gravoso. Entretanto, a Desembargadora Relatora, acompanhando o parecer ministerial, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, conforme consta no Acórdão condenatório, ID 9353908.

Não obstante, o ora revisionando interpôs Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo, contra o Acórdão supracitado, alegando que houve omissão no v. Acórdão, no que concerne ao regime de cumprimento de pena. Porém, a Desembargadora Relatora conheceu dos embargos declaratórios, no entanto, por inexistir qualquer vício no julgado embargado, rejeitou-os, ID 9599665.

Por meio da presente
ação revisional
, ID 9353891, o requerente alega que o revisionando foi vítima de clonagem/falsificação de documentos, que jamais esteve no município de Marapanim/PA, e nunca respondeu a processo criminal, razão pela qual solicitou o deferimento do pedido de liminar, suspendendo-se os efeitos da condenação no Processo nº 0000027-07.2006.8.14.0030, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente revisão criminal, absolvendo-se o ora requerente.

Após o recebimento dos autos, ID 9419312,
indeferi
o pedido de liminar pretendido, solicitando informações ao juízo
a quo
acerca das razões suscitadas na presente ação e, determinei a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Em suas
informações
, ID 9597087, a
Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
, esclareceu,
in verbis
:

“
(...). 1) Após buscas exaustivas, em diferentes dias, por vários colaboradores, não logramos êxito em localizar os autos físicos do processo criminal nº. 0000027-07.2006.814.0030, em que figura como réu o sr. ANTÔNIO GONÇALVES DAS NEVES; 2) Em consulta ao Sistema Libra, constatei que foi expedida, por servidora não mais lotada nesta Serventia, a Guia de Recolhimento Definitiva de forma equivocada, uma vez que o aludido réu se encontrava respondendo o processo em liberdade; 3) A referida Guia Definitiva foi remetida em 28/03/2018, pelo magistrado, à época titular da Vara Única desta Comarca, para a Vara de Execução da Comarca de Castanhal, pelo próprio Sistema Libra, tendo sido devolvida à nossa Vara, pelo próprio Sistema Libra em 24/04/2018 por servidor da aludida Vara de Execução; 3) Em 02/04/2018, os aludidos autos físicos foram remetidos ao nosso Arquivo local, por servidora atualmente aposentada; (...)
”. (ID 9597087).

Nesta
Superior Instância
, ID 9963415, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça Dr.
César Bechara Nader Mattar Jr.
, manifestou-se pelo
não conhecimento
da revisão criminal, por não estarem atendidos os requisitos de admissibilidade do artigo 621 e artigo 623, ambos do Código de Processo Penal, sendo possível, todavia, a remessa dos autos à Vara de Origem, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis para a correta identificação do autor do crime.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

É cediço que a revisão criminal é ação penal autônoma de impugnação, destinada a rever decisão condenatória transitada em julgado quando ocorrer erro judiciário.

Para o seu regular processamento, o
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
exige que a petição inicial esteja acompanhada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados pelo Revisionando. Ou seja, a versão apresentada pelo autor deve vir lastrada em prova pré-constituída.

No caso concreto, o requerente pretende rever sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da
Ação Criminal nº 0000027-07.2006.8.14.0030
, que tramitou pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
.

Em suas
razões
, o requerente explanou que “
em maio de 2022, ao procurar a Justiça Eleitoral, a fim de regularizar sua situação de eleitor, foi surpreendido com a informação de que estava com seus direitos políticos suspensos, em virtude de uma condenação criminal. Ocorre que o Requerente jamais respondeu a processo criminal algum e decidiu procurar este causídico a fim de solucionar a questão
”, ID 9353891.

Por tal situação, requereu a procedência do presente recurso, no intuito de:

a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita;

b) a concessão da medida liminar, suspendendo-se os efeitos da condenação no Processo nº 000.0027-07.2006.8.14.0030 / Vara Única da Comarca de Marapanim-PA, relativamente ao Requerente, com a expedição dos respectivos ofícios à Justiça Eleitoral e Receita Federal;

b) (sic) no mérito, seja julgada procedente a presente Revisão, absolvendo-se o Requerente das acusações formuladas no Processo nº 000.0027-07.2006.8.14.0030 / Vara Única da Comarca de Marapanim-PA, com a expedição dos respectivos ofícios à Justiça Eleitoral e Receita Federal; c) seja oficiado à Vara Única da Comarca de Marapanim-PA para que junte aos autos da presente Revisão cópia integral do Processo nº 000.0027-07.2006.8.14.0030 / Vara Única da Comarca de Marapanim-PA;

c) sejam os autos da presente Revisão Criminal e do Processo nº 000.0027-07.2006.8.14.0030 / Vara Única da Comarca de Marapanim-PA encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará e à respectiva Delegacia de Polícia de Civil da circunscrição de Marapanim-PA para que a apure a falsificação a clonagem/falsificação/uso dos documentos e dados do Requerente.

Após a análise das pretensões do requerente, compreendo, acompanhando o respeitável parecer ministerial, que a desejada absolvição do ora revisionando, com a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, sob os fundamentos alegados,
não se adequam ao rito da Revisão Criminal
, razão pela qual
não merece ser conhecida
.

Segundo a versão apresentada pelo ora revisionando, extrai-se dos autos que este afirma que nunca respondeu ao processo criminal ora analisado, e que jamais residiu no município de Marapanim/PA, onde supostamente ocorreram os fatos, inclinando ter sido possível vítima de clonagem de documentos pessoais, motivo pelo qual juntou aos autos cópia de seu Documento de Identidade (RG), Carteira de Trabalho, Carteira de Vacinação (SUS), dentre outros.

Salientou, todavia, que apesar do seu RG ser idêntico ao do sentenciado, indicando mesma data de nascimento, mesmo nome da genitora
etc
., muito possivelmente outros documentos e informações devem ser divergentes, haja vista que nunca morou no local.

Apesar da situação indesejada, no que diz respeito ao rito da ação de revisão criminal, entendo que se mostra
inapropriada
para o fim almejado, ou seja,
a produção de prova que demonstre não ser o ora revisionando a pessoa processada criminalmente
pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 214 c/c artigo 224, alínea ‘a’, ambos do Código Penal
.

Em que pese o ora revisionando sustentar que não seria a pessoa identificada na ação penal em que foi condenado, vislumbra -se que se limitou a apontar possíveis divergências documentais, sem, contudo, ter requerido
audiência de justificação
para tanto.

É pacificado o entendimento nas
Cortes Superiores
que é inadmissível a produção de provas durante a revisão criminal, considerando que, em sede revisional, não se admite fase instrutória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, é necessário a
justificação criminal
, verdadeira ação cautelar preparatória, processada perante o magistrado de primeira instância.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. WRIT ORIGINÁRIO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes
. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 691.565/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITUOSAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ESCOPO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal
(AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). 2. Contudo,
a hipótese enquadra-se entre aquelas em que o que se pretende é a reabertura da instrução criminal, inviável em sede de justificação e que não se coaduna com o instituto da revisão criminal
,
mormente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova, tendo em vista que a vítima foi ouvida tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, oportunidades em que afirmou que a reiteração das condutas delituosas teriam ocorrido em, no mínimo, cinco vezes, fato corroborado pelo depoimento da testemunha (tia da ofendida) e que serviram de lastro para o reconhecimento da continuidade delitiva pelo Magistrado sentenciante. Assim, não se trata de prova nova superveniente à condenação
. 3. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ - RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021).
Grifei

Cumpre ressaltar que a ação de
justificação criminal
não se confunde com a ação de revisão criminal, sendo aquela uma ação penal cautelar preparatória para a produção de prova sob o crivo do contraditório judicial, estando prevista nos
artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil
, aplicados por analogia ao processo penal por previsão do
artigo 3º, do Código de Processo Penal
.

Tendo em vista que a ação de Revisão Criminal deve ser ajuizada com prova pré-constituída, como salientado alhures, não se admitindo a produção probatória durante o trâmite dessa ação, faz-se necessário a produção antecipada de prova justamente por intermédio da
justificação criminal
, de acordo como
§2º, do artigo 382, do Código de Processo Civil
, cuja finalidade é justamente a produção antecipada em prova em juízo.

Destarte, não é papel do magistrado avaliar se o mérito da prova colhida irá, ou não, ser suficiente para a admissibilidade da revisão criminal, pois será somente após a colheita da prova que se saberá, se os depoimentos e demais elementos probatórios colhidos servirão, efetivamente, para subsidiar uma eventual ação de revisão criminal.

Assim, ainda que a prova colhida não venha a preencher os requisitos do
artigo 621 do Código de Processo Penal
, ou, ainda que a prova a ser produzida não seja, de fato, nova, essa valoração só deverá ser efetuada se, e somente se, foi ajuizada a ação de revisão criminal.

Nessa linha de cognição, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA PARA FINS DE SUBSIDIAR EVENTUAL REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.

Ação de justificação criminal. Prosseguimento. Tendo em vista que a ação de revisão criminal não permite a produção de prova durante o seu trâmite, faz-se necessário que essa seja colhida em ação cautelar preparatória de prova, no caso, a justificação criminal
. (...). Impossibilidade de valoração da prova a ser produzida, pois a finalidade da ação de justificação criminal é, tão somente, a produção de prova sob o contraditório judicial, conforme prescreve o artigo 381, §5º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal, nos termos do artigo 3º, do Código de Processo Penal. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Determinando o prosseguimento da ação. (...).
(TJ/RS – AJC nº 70082019191 (0173828-66.2019.8.21.7000) – Cerro Largo, Relator: DIOGENES VICENTE HASSAN RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/09/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO REVISIONAL BASEADO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. TERCEIRO INOCENTE. NOVAS PROVAS. PERÍCIA DATILOSCÓPICA. PROCEDÊNCIA.

1.
Uma vez provada em justificação prévia, por meio de perícia oficial que a pessoa autora do crime de roubo qualificado e presa em flagrante delito não se trata da mesma pessoa do requerente, cujo nome constou no polo passivo da ação penal e da condenação, impõe-se a exclusão da pessoa do Requerente do polo passivo da ação penal
. 2. Revisão julgada procedente. Decisão unânime. (
TJ/PA – Processo º 2020.02670174-87, Acórdão nº 215.789, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).
Grifei

Desta forma, diante das circunstâncias peculiares destes autos, entendo que a presente
revisão criminal
é utilizada como substituto de ação autônoma adequada ao caso, mostrando-se totalmente incabível, razão pela qual é se de reconhecer a necessidade do seu
não conhecimento
.

Repriso, entretanto, que o requerente poderá ingressar com ação adequada ao caso, qual seja, a
justificação criminal
, perante o juízo de primeiro grau, oportunidade em que poderá arguir o que for cabível para comprovar suas alegações, e requerer, ainda, a produção antecipada de provas, tais como perícia papiloscópica, dentre outras, a fim de instruir, satisfatoriamente, eventual recurso de revisão criminal perante este Eg. Colegiado.

Ademais, sendo comprovado o equívoco quanto a condenação, em face de terceiro inocente, mediante o uso inadvertido de nome alheio, não será necessária a anulação do processo, cabendo a simples retificação quanto ao nome do acusado, nos termos do
artigo 259 do Código de Processo Penal
, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Ante o exposto, ante a fundamentação cima e com amparo no entendimento jurisprudencial citado, entendo pelo
não conhecimento
da presente revisão criminal, claramente proposta como substituta de ação autônoma própria e adequada, em consonância com o respeitável parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/08/2022